Tribunal: STF
Processo: HC 229066
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 828.222.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ainda ajuizou ação de revisão criminal. Contudo, não obteve êxito.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi parcialmente concedida para “a) afastar a agravante da reincidência e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para se manifestar sobre a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fim de que analise o eventual preenchimento dos demais requisitos necessários ao reconhecimento da referida benesse, quais sejam, a existência de bons antecedentes, a não dedicação a atividades delituosas e a não integração em organização criminosa; e b) reanalisar a dosimetria da pena (com a verificação da eventual possibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), perfazendo, em seguida, a nova avaliação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, com a observância do que foi determinado nesta decisão”.



    Em cumprimento à decisão da Corte Especial, foi proferida nova sentença, fixando-se a pena do paciente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se o afastamento do tráfico privilegiado por “ausência dos requisitos legais”.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem reformou em parte a sentença de primeira instância, mantendo, contudo, a pena imposta, “mas por fundamento diverso (maus antecedentes por condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas)”.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Afirma que “tendo sido afastadas a reincidência e os maus antecedentes em razão de uma condenação pretérita pela prática do art. 28 da Lei nº 11.343/06, deve ser concedida ao Paciente à causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado”. Sustenta, ainda, que “não há qualquer evidencia de que este Acusado se dedique a atividade criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requer que seja deferida a liminar em favor de José Roberto Silveira de Melo, para determinar o imediato redimensionamento da pena, bem como suas consequências legais para, aplicando ao caso a causa de diminuição de pena descrita no §4º da Lei nº 11.343/06, para posterior ratificação da Colenda Turma Julgadora, como forma de sanar IMEDIATAMENTE O CONSTRANGIMENTO.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente